Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. OMISSÃO. CORREÇÃO.
1. “2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).
2. O Colegiado, ao dar provimento ao agravo de instrumento, extinguiu o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa e, por tal razão, deveria ter sido fixada verba honorária sucumbencial, mas não o foi, o que deve ser sanado nesta sede.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.